Tribunal: STF
Processo: ARE 1023652
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ademar Neponuceno de Freitas e outros interpõe agravo (eDoc 6, fls. 105/121), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 6, fls. 99/101) que, à anotação de que a controvérsia é eminentemente de índole infraconstitucional, inadmitiu o extraordinário (eDoc 6, fls. 21/37) manejado em face de acórdão (eDoc 5, fls. 78/85) assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – 1. GRATUIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9.534/97 – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI CONFIRMADA PELO STF QUANDO DO JULGAMENTO DA ADIN Nº 1800 – DEVER DE CUSTEIO DAS CERTIDÕES – 2. INSTITUIÇÃO DO FUNARPEN – INDEVIDA MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 1º da Lei Federal nº 9.537/94 nenhum cidadão (reconhecidamente pobre ou não) terá que efetuar o pagamento de certidões de nascimento, casamento e óbito. 



    2. A Lei Estadual nº 13.228/2001 criou o FUNARPEN (Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais) justamente para custear os atos praticados gratuitamente pelo Registro Civil de Pessoas Naturais, conforme determina o art. 2º da referida Lei. 



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, caput e II, 7º, VI, e 37, § 6º, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, a “ausência de obrigação de custearem os valores dos emolumentos que, em substituição ao estado membro, vêm suportando pela concessão da gratuidade do registro civil e certidão de óbito”.



    Recebidos os autos nesta Corte, o Ministro Celso de Mello, relator do feito à época, em razão do reconhecimento da repercussão geral no RE 597.673 (Tema 206), determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que fosse observado o disposto no artigo 1.040 do CPC (eDoc 9). 



    Com o cancelamento do Tema 206/RG, os autos foram devolvidos a esta Suprema Corte para análise do agravo em recurso extraordinário pendente de julgamento.



    Determinei, então, a remessa à Procuradoria-Geral da República que opinou pelo desprovimento do recurso (eDoc 18): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. GRATUIDADE NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES. DEVER DE CUSTEIO. AÇÃO PROPOSTA POR SERVENTUÁRIOS DO FORO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA GRATUIDADE CONCEDIDA PELA LEI FEDERAL Nº 9.534/97. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS ATOS GRATUITOS PRATICADOS POR OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO STF RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DAS ISENÇÕES DE EMOLUMENTOS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. CRIAÇÃO DO FUNARPEN PELA LEI ESTADUAL Nº 13.228/2021. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. CANCELAMENTO DO TEMA 206 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    No julgamento do RE 597.673 (Tema 206/RG), relator ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal julgou prejudicado o recurso extraordinário, por perda superveniente de objeto, e cancelou o Tema n. 206 da repercussão geral, em razão da modificação substancial no panorama legislativo e da implementação de mecanismos de compensação pelos Estados. Eis a ementa do acórdão: 



    Segundo julgamento na repercussão geral em recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto do recurso extraordinário. Tema nº 206. Relevante modificação no quadro fático-jurídico. Cancelamento do tema. 1. Durante a tramitação do recurso extraordinário, foi revogado o dispositivo legal impugnado na representação de inconstitucionalidade local ajuizada perante o Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada. Essa compreensão também se aplica no presente caso relativamente ao reconhecimento da perda superveniente de objeto do recurso extraordinário. Precedentes. 3. Após o reconhecimento da repercussão geral do Tema nº 206, ocorreu, nos termos da fundamentação, relevante modificação do quadro fático-jurídico relativo à matéria nele debatida, de modo a ensejar o cancelamento do referido tema. Atualmente, o comum é ver que as unidades federadas já instituíram ou estão em vias de instituir mecanismos para a compensação mediante efetivo reembolso da prática de atos gratuitos previstos na Lei Federal nº 9.534/97 realizados por registradores civis das pessoas naturais. 4. Recurso extraordinário julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto. Tema nº 206 cancelado. - grifos nossos



    Em caso fronteiriço, o Ministro Cristiano Zanin, ao julgar o RE 1.500.219, bem pontuou que:



    O Supremo Tribunal Federal considerou que as unidades federadas já estavam criando mecanismos para o ressarcimento dos atos gratuitos realizados por registradores civis de pessoas naturais. Além disso, a própria Corte já reconheceu a constitucionalidade de alguns desses mecanismos. Nesse sentido:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. REGISTROS PÚBLICOS. LEI N. 3.929/2013, DO AMAZONAS, PELA QUAL CRIADO O FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO AMAZONAS – FARPAM. ALEGADA OFENSA AO INC. XXV DO ART. 22, INC. I DO ART. 154, ART. 155 E INC. IV DO ART. 167 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSENTE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE REGISTROS PÚBLICOS. RECURSOS QUE COMPÕEM O FUNDO EM EXAME: NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. VALIDADE DA DESTINAÇÃO DESSES RECURSOS A FUNDO ESPECIAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Nas normas impugnadas não se altera a disciplina relativa à validade, à forma, ao conteúdo ou à eficácia dos atos praticados pelos delegatários dos serviços notariais e de registro no Amazonas. 



    2. A remuneração pela prática dos serviços notariais e de registro decorre do pagamento de emolumentos, fixados por normas estaduais ou distritais, considerada natureza pública e o caráter social dos serviços prestados, conforme § 2º do art. 236 da Constituição da República e arts. 1º e 2º da Lei federal n. 10.169/2006. 



    3. O selo eletrônico de fiscalização e os emolumentos previstos pelos incs. I e II do art. 2° da Lei estadual n. 3.929/2013 configuram-se como taxa, espécie tributária prevista no inc. II do artigo 145, da Constituição da República. 



    4. São constitucionais as normas estaduais pelas quais preveem a destinação de parcela dos emolumentos recebidos pelos notários e registradores a fundos especiais do Poder Judiciário. Precedentes. 



    5. É constitucional a Lei n. 3.929/2013, do Amazonas, pela qual criado o Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Amazonas – FARPAM, supervisionado e fiscalizado pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Amazonas. 



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    (ADI 5.672/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/21).



    Dessa forma, posto o cancelamento do Tema 206/RG e dada a natureza infraconstitucional das questões relativas à interpretação das Leis n.s 8.935/1994 e 9.534/1997, bem como da Lei Estadual n. 13.228/2001, mostra-se ausente a repercussão geral, requisito de admissibilidade indispensável para o conhecimento e o processamento do feito, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente